Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-75.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0707393-75.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DAYANE DOS SANTOS FARIA RECORRIDO: BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A DESPACHO Retifique-se a autuação. Em seguida,intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno apresentado, em 15 (quinze) dias úteis. Após, retornem conclusos. Brasília/DF, 24 de julho de 2024. Marília de Ávila e Silva Sampaio Juíza Relatora